Tribunal: TJMT
Processo: 1004561-37.2022.8.11.0086
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004561-37.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KEILA APARECIDA DA SILVA - CPF: 019.111.241-02 (RECORRENTE), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), FUGINI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.588.458/0001-03 (RECORRIDO), ADRIANO TEIXEIRA ABRAHAO - CPF: 092.537.048-70 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO ZANELATO JUNIOR - CPF: 101.199.048-29 (ADVOGADO), CRISTALINA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.666.522/0001-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1004561-37.2022.8.11.0086

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
KEILA APARECIDA DA SILVA

Recorrido
:
FUGINI ALIMENTOS LTDA e CRISTALINA ALIMENTOS LTDA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS
DO
PERÍODO
EM
QUE FOI ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE INGESTÃO PELO CONSUMIDOR. MERO ABORRECIMENTO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
decidiu
a
rec
lamação

por

sentença

assim

redigida
: "
VISTOS,

Trata
-se
de
ação

indenizatória

verbalizada

por

Keila

Aparecida
da Silva
em
face das
empresas

Fugini
Alimentos
Ltda
e
Cristalina
Alimentos
Ltda
,
objetivando

indenização

compensatória

pelos

supostos

danos

mor
ais

sofridos

em

virtude
de que
adquiriu
um
molho
de
tomate
da
marca

Fugini
,
mas
que
ao

abrir

a

embalagem

foi

surpreendida
com a
presença
de
corpo

estranho
no interior
do

produto
.
Formada

a

angularidade
da
relação

jurídica
processual, a
tentativa
de
concili
ação
entre as
partes

restou

infrutífera
,
ato

contínuo
, as
requeridas

apresentaram

contestação
,
alegando
,
em

sede
de
preliminar

impugnação
a
concessão
do
benefício
da
gratuidade

judiciária

gratuita

a

autora
. No
mérito
,
assinalou

ausência
de
nexo
de
causalid
ade
entre o
evento

ocorrido
e culpa das
rés
e
requereu

a

improcedência
do
pedido

indenizatório

diante
da
não

comprovação
dos
danos

morais

experimentados
.
Em

sede
de
impugnação
à
contestação
, a
demandante

refutou
as
teses

defensivas

apresentadas

pelas

deman
dadas
,
bem

como

reafirmou

os

termos
da
pretensão

inicial
e
pugnou

pelo

julgamento

antecipado
da
lide
.
É o
relato
,
embora

dispensado
(art. 38 da Lei n. 9.099/95).

Fundamento
e
decido
.
De
saída
,
quanto

a

impugnação
a
concessão
do
benefício
da
gratuidade

judi
ciária

gratuita
,
destaco
que
a

autora

não

formulou

tal

pedido
e o
juízo

sequer

proferiu

decisão

nesse

sentido
.
Além
disso,
ressalto
que
havendo

pedido
para
concessão
da
benesse

a

análise
se
dará

por

ocasião
de eventual
recurso
,
uma

vez
que
o

acesso

ao

Juiz
ado
Especial
independerá
,
em

primeiro

grau
de
jurisdição
, do
pagamento
de
custas
,
taxas

ou

despesas
(art. 54, Lei n. 9.099/95).
Ademais
,
tratando
-se de
demanda

cujas

questões

fáticas

estão

bem

delineadas
,
resta

evidente
a
inexistência
de
controvérsia

sobre
a
matéria
de
fato
e a
desnecessidade
de
dilatação
da
instrução

probatória
,
quando

já

há

suporte

probatório

suficiente
,
impondo
-se
ao

julgador
,
como

corolário

lógico
do
princípio
da
duração

razoável
do
processo
, o
dever
de
decidir

diretamente
a
lide
,
nos

t
ermos
do art. 355, I, do CPC,
entregando
a
prestação

jurisdicional
de
modo

eficiente
e
célere
. No
caso

em

tela
, o
cerne
da
lide

consiste

em

verificar
a
responsabilidade
das
empresas

rés

em

relação

ao

produto

supostamente

estragado
e
adquirido
pela
consumid
ora
.
Sabe
-se que
o

fabricante
do
produto

responde

independentemente
da
existência
de culpa, pela
reparação
dos
danos

causados

por

vício
de
qualidade

por

insegurança dos produtos que disponibiliza no mercado de consumo
(art. 12 do CDC). No que
pertine
a
leg
islação

consumerista
, tem-
se a

previsão
de
inversão
do
ônus
da
prova
,
entretanto
,
apenas

em

casos

específicos
:
hipossuficiência

ou

verossimilhança
das
alegações
.
Ou

seja
, se
torna

necessário
que a parte
autora

demonstre
,
minimamente
, um
nexo
de
causalidade

adequado
entre
alguma

conduta
das
rés
e o
dano
moral
por

ela

sofrido
.
No
caso

em

tela
,
não

emerge

verossimilhança
das
alegações
da
autora
,
na

medida

em
que a
fotografia
e o
vídeo

juntados
com a
petição

inicial
(Ids. 93945275 e 93945280)
não

comprovam
,
cab
almente
, a
má

qualidade
do
produto

produzido
pela
requerida

Fugini
.
A

autora

não

apresentou
nota fiscal de
aquisição
do
produto
e
tampouco

indicou
a data que
foi

aberta

a

embalagem
,
não

sendo

possível

constatar
se o
produto

ficou

aberto

por

alguns

dias
ant
es do
consumo

ou
que
tenha

ficado

aberto

por

prazo
superior
ao

recomendado
,
cujas

situações

interferem

na

condição
do
referido

produto
.
Nesse

sentido
,
denota
-se que, de
fato
, o
produto

apresentou

estar
fora de
suas

características

normais
,
porém

não
é
sufi
ciente

a

impor
as
reclamadas
o
pagamento
de
pretensão

indenizatória
.
A

inversão

probatória

não
se
mostra

viável
,
pois

não

teriam
as
requeridas

como

comprovarem
que
o

alimento

estava

em

condições
de
consumo
,
cuidando
-se de
prova

diabólica
, o que
impede

a

al
teração
da
carga

dinâmica
.
Sobre
o
tema
: "
mesmo

caracterizada

relação
de
consumo
, o
ônus
da
prova
é de
ser

invertido

quando
a parte
requerente

tiver

dificuldades
para a
demonstração
de
seu

direito

dentro
do que
estabelecem
as
regras

processuais

comuns
,
dit
adas

pelo
art.
333 e
incisos
,
presentes
a
verossimilhança
da
alegação

ou
a
hipossuficiência
" (JTA-ERGS 102/213).
"(
Theotonio

Negrão
,
Código
de
Processo
Civil
Anotado
,
Saraiva
, 40a ed., nota 2
ao
art. 333)".
Não

tendo
a
requerente

demonstrado

os

fatos

alega
dos

na

inicial
(art. 373, I, do CPC), tem-se que
diante
da
ausência
de culpa das
reclamadas
e a
inexistência
de
circunstâncias

outras

decorrentes
do
fato
que
pudessem

ferir

os

direitos
de
personalidade
,
tais

como
a
intimidade
, a
vida

privada
, a
honra

ou
a
imagem
,
especialmente
se
desse

fato

não
se
originou

nenhum

dano
à
saúde
,
não

vislumbro

dano
moral
indenizavél
.
Além
disso,
reforça
o
entendimento
do STJ, de que
ausente

a

ingestão
, é
inaplicável

qualquer

dever
de
indenização

por

danos

morais
, se
tratando
d
e
mero

dessabor
.
Sobre
o
assunto
: RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. AUSÊNCIA DE INGESTÃO PELO CONSUMIDOR. MERO ABORRECIMENTO.
DANO MORAL INEXISTENTE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Recurso

ino
minado
.
Sentença
de
improcedência

por

ausência
de
prova
de
ingestão
,
não

tendo

produto

sido

consumido
,
apenas

constatado

a

olho
nu. 2.
Pretensão

recursal
da
promovente
, que
reitera

sentimentos
de
angústia
,
sofrimento
e
asco
,
ao

ter

constatado
o
objeto

estr
anho
,
não

identificado
,
dentro
do
produto
(
molho
de
tomate
) antes do
preparo
de
refeições
,
contudo
,
incontroverso
que
não

houve

a

ingestão
do
alimento
, e
conforme
se
constata
no
processo
, a
Promovida
,
prestou

esclarecimentosse

dispondo
inclusive a
ressarci
r
a parte
autora
(id. 104951191
pág
. 8 e 9). 3. A
situação

narrada

nos
autos
não

enseja
a
reparação

pretendida
.
Não

sendo

caso
de
dano
moral in
re

ipsa
, é
necessário
à
demonstração
de
prejuízo

concreto
para que se
reconheça
o
abalo
moral
indenizável
.
4. A
jurisprudência
do Superior
Tribunalde

Justiça
se
consolidou
no
sentido
de que
a

ausência
de
ingestão
de
produto

impróprio
para o
consumo

configura
,
em

regra
,
hipótese
de
mero

dissabor

vivenciado

pelo

consumidor
, o que
afasta
eventual
pretensão

indenizatóri
a

decorrente
de
alegado

dano
moral.' (cf.
AgRg
no
AREsp
489.030/
SP
,Rel
.

Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/04/2015,
DJe
27/04/2015). 5.
Sentença

mantida
. 6. O
Recorrente

arcará
com as
custas
e
honorários

advocatícios

arbitrados

em
15
% (
quinze

por
cento)
sobre
o valor
atribuído
a causa,
suspensa

a

execução

em
face
ao

disposto
no art. 98, §3º do CPC. 7.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. (N.U 1002437-19.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
01/12/2022,
Publicado
no DJE 03/12/2022) (
Negritei
)
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FATODO PRODUTO – OBJETO ESTRANHO NO INTERIOR DE REFRIGERANTE – PRODUTO NÃO INGERIDO – MERO ABORRECIMENTO – DANOS MO
RAIS NÃO CONFIGURADOS – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A

identificação
de
corpo

estranho

em

garrafa
de
bebida
,
sem
que
o

seu

conteúdo

tenha

sido

ingerido
,
constitui

mero

aborrecimento
que
não

pode

ser

elevado
à
condição
de
dano
moral, e, via de
consequência
,
não

gera

direito
à
indenização
. (N.U 1001234-45.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira
Câmara
de
Direito

Privado
,
Julgado

em
12/04/2023,
Publicado
no
DJE 24/04/2023) Ante o
exposto
, JULGO IMPROCEDENTE
os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, e,
por

consequência
,
resolvo
o
mérito
da
lide
,
conforme

disposto
no art. 487,
inc
.
I, do
Código
de
Processo
Civil de 2015.
Sem

custas
e
sem

honorários
(art. 55,
caput, da Lei 9.099/95).
Publique
-se.
Intimem
-se
.

Oportunamente
,
dê
-se
baixa
e
arquivem
-se
os
autos, com as
cautelas
de
estilo
.
FABIO PETENGILL Juiz de
Direito
"

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela parte
reclamante
.
Em

resumo
,
sustentou
que
adqu
iriu

produto

estragado
,
fornecido
pela parte
reclamada
,
sendo

devid
a

a

indenização

por

danos

morais
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

procedente

a

ação
.

3.
Contrarrazões

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Dano
moral.
Nos
term
os
da
jurisprudência
do STJ, "
ausente
a
ingestão
do
produto

considerado

impróprio
para o
consumo

em

virtude
da
presença
de
corpo

estranho
,
não
se
configura
o
dano
moral
indenizável
" (
AgInt
no
REsp
n.1.597.890/SP, Relator
Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA T
URMA,
julgado

em
27/9/2016,
DJe
14/10/2016).

5.
N
a

sentença
, o juízo singular bem registrou
que a parte
reclamante
"
não

apresentou
nota fiscal de
aquisição
do
produto
e
tampouco

indicou
a data que
foi

aberta
a
embalagem
,
não

sendo

possível

constatar
se o
produ
to

ficou

aberto

por

alguns

dias
antes do
consumo

ou
que
tenha

ficado

aberto

por

prazo
superior
ao

recomendado
".
Dessa
forma,
não
é
nem

mesmo

possível

aferir
se, de
fato
, o
corpo

estranho

supostamente

achado

dentro
da
embalagem

já

estava

ali

desde a aquisiç ão do produto pela consumidora
.

6.
Recurso conhecido e não provido.

7.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em10%sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

8.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024